Tribunal: TJBA
Processo: 8026017-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026017-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL OLIVEIRA LOURENCO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação de indenização do seguro DPVAT. Alegação de omissão quanto à análise da suposta cumulatividade de lesões no membro inferior esquerdo e no joelho esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada cumulatividade de lesões para fins de indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão com base no laudo pericial, que constatou lesão no joelho esquerdo com repercussão funcional no membro inferior esquerdo, caracterizando uma única lesão para fins indenizatórios.

4 - O cálculo da indenização seguiu corretamente os parâmetros da Lei nº 6.194/1974 e da Súmula 474 do STJ, aplicando-se a alíquota de 70% sobre o teto indenizatório (membro inferior), com redução de 75% (grau intenso), deduzindo-se o valor já pago administrativamente.

5 - Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, nem para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8026017-55.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
RAQUEL OLIVEIRA LOURENCO
e parte(s) Embargada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02